Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735640-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUSA AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO DE SOUSA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705155-03.2021.8.07.0012, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Pleiteia o reconhecimento de que a área a ser reintegrada é apenas a indicada na exordial e que conste expressamente do mandado que a área indicada pelo agravante na impugnação (em amarelo) não faz parte da reintegração. Explica que a agravada, no curso dos autos, requereu decisão acerca de suposto novo esbulho, mas que a pretensão não foi acolhida. Alega que o mandado abrange toda a área de 30,2520 hectares, ao invés de indicar tão somente a área indicada pelo autor na exordial, bem como deixou de excluir da decisão a área negada no curso da lide. Argumenta que por ser uma área paralela à da agravada, a parte mencionada poderá ser indevidamente reintegrada pelo Oficial de Justiça. Tece considerações e pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para excluir “a área não demandada pela autora”. No mérito, a confirmação da liminar. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Deferida a gratuidade de justiça na primeira instância e não havendo fatos que infirmem sua concessão, o benefício deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, os requisitos não estão presentes. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada de ID 168715552 dos autos principais: A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte demandada em ID 166907300 não merece acolhimento. A decisão de ID 164501328, que determinou a imediata reintegração da parte autora à posse do imóvel descrito na sentença de ID 135809352, apenas reproduziu o dispositivo daquela peça resolutiva do mérito, que, a propósito, já transitou em julgado. Dessa forma, qualquer alegação acerca da caracterização da área que se deve reintegrar à posse da parte autora é uma tentativa de desafiar as fronteiras da coisa julgada, o que não se pode fazer em sede de cumprimento de sentença. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação. Cumpram-se, imediatamente, as ordens anteriores. Trata-se de cumprimento de sentença de Ação de Reintegração de Posse que foi mantida por este Tribunal, conforme ementa abaixo colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS NULIDADE DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL. SEM REGISTRO. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. PARTE AUTORA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. No caso dos autos, não houve extrapolação do pedido na sentença de procedência, pois a autora requereu a reintegração na posse integral do imóvel e o juiz sentenciante fez questão de esclarecer que a chácara no 03 está nele compreendida, justamente por ser a área sobre a qual conflitam as informações das partes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. O Código Civil estabelece que adquire a posse aquele que exerce em nome próprio os poderes inerentes à propriedade. 3.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560). 4. Tendo em vista que se trata de imóvel irregular, em razão da ausência de registro do bem, o caso em análise deve recair sobre a avaliação da melhor posse. 5. No caso dos autos, os documentos juntados pela autora possuem maior robustez, a começar pelas contas de energia, internet, cadeia de cessão de direitos lógica e anterior à do réu, requerimento de regularização do imóvel pretérita à cessão de direitos apresentada por este, bem como notas fiscais que demonstram a utilização da propriedade, os quais demonstram a melhor posse da área litigiosa. 6. As versões, documentos e depoimentos apresentados pelo réu, por sua vez, são contraditórias e frágeis, razão pela qual deve ser deferida a proteção possessória à autora. 7. Sobre o pedido contraposto do réu, realizado em contestação, deve ser mantida sua improcedência, uma vez que embora demonstrado o abate de animais por meio do laudo pericial apresentado nos autos, não há qualquer prova que demonstre o nexo de causalidade com ato ilícito praticado pela autora ou seus prepostos, razão pela qual não lhe poderia ser imputada qualquer responsabilidade. 8. Preliminar de não conhecimento de novos documentos acolhida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1671283, 07051550320218070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No dispositivo da sentença, por sua vez, constou ao ID 135809349: 5 - Dispositivo: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para reintegrar a posse da requerente no imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área de 30,3520ha., sito na BR 251, Km 31,6 (Km 31), Área Isolada Quilombo, Lote n.o 04 - nele inclusa a Chácara 03 -, São Sebastião/DF. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O juiz a quo determinou o cumprimento da decisão judicial nos seguintes termos: Após, DETERMINO a expedição do respectivo mandado a fim de que BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, regularmente representada, seja REINTEGRADA na posse PLENA do imóvel denominado Chácara (ou Fazenda) Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situada na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, CEP: 70000-000, São Sebastião-DF, com destaque para o trecho indicado na inicial que foi invadido pelo réu. Além disso, PROIBO o requerido de acessar o referido imóvel, exceto para, com a autorização de representantes da autora, recolher bens móveis que lhe pertençam. A fim de garantir o cumprimento do mandado de reintegração, DETERMINO a aplicação, conforme a necessidade, das medidas previstas no art. 536, § 1o, do CPC a quem quer que apresente qualquer embaraço à realização da diligência. FIXO a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada episódio de resistência. REQUISITO, desde já, o auxílio de força policial para o cumprimento da medida, desde que necessário (a necessidade será apurada conjuntamente pelos representantes da autora e das instituições policiais). Nota-se, portanto, que o mandado reproduziu o dispositivo da sentença que já transitou em julgado. Ademais, o agravante requer que seja excluída do mandado “a área não demandada pela autora”. Todavia, não há sentido na estipulação de requerida previsão negativa, pois automaticamente estão excluídas todas as áreas não contempladas pelo pedido. A sentença reproduziu a área mencionada pela agravada na inicial da ação de reintegração de posse. Transcrevo (ID 102892900): Trata-se de Ação Possessória de Manutenção de Posse, proposta pela Autora possuidora, em relação ao imóvel rural denominado Chácara [ou Fazenda] Limoeiro, com área total de 30,3520 ha, situado na BR 251, KM 31,6, Área Isolada Quilombo, Lote no 04, CEP: 70000-000, São Sebastião-DF. (Doc. 3 e 4) A decisão nos autos de origem ao ID 106607326 afirmou que já havia decisão determinando a reintegração de posse, e que eventual novo esbulho demandaria outra ação. Não houve discussão sobre a área esbulhada, estando preservada a determinação de reintegração de posse conforme requerida na inicial pela agravada. Transcrevo a decisão mencionada pelo agravante: 1. Nada a prover quanto ao pedido encartado no id 106052588. Apesar de se noticiar e juntar-se fotografias de um carro e pequenas construções na terra em disputa já há determinação de reintegração de posse e notícia de seu efetivo cumprimento. Não há de forma clara a precisa a informação de quem efetivamente teria colocado os tijolos dentro da área em disputa (se o requerido neste autos ou terceiro) . Portanto sob o ponto de vista processual e, mais precisamente, da relação jurídico-processual não há coincidentes elementos processuais: partes e causa de pedir. Em outras palavras, o novo esbulho (causa de pedir) a priori não se confunde com o esbulho narrado na inicial. A rigor, até a situação ser melhor esclarecida, o novo esbulho ensejaria a propositura de nova ação possessória sem prejuízo do exercício de eventual desforço imediato. 2. Aguarde-se o prazo de resposta do requerido. (destaquei) Assim, estando claro que a área a ser reintegrada corresponde ao pedido inicial e determinado na sentença, a reprodução de seus termos no mandado de reintegração apenas executa a coisa julgada. O agravante requer que o julgador, em exame de futurologia, preveja possível extrapolação do cumprimento da sentença pelo Oficial de Justiça, o que escapa à razoabilidade, devendo ser cumprido o teor da sentença transitada em julgado. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 18:23:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador